Tribunal: TCU
Processo: 003.875/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque, como então prefeitos de Sertânia  PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008 celebrado, em 31/12/2008, entre o Ministério da Saúde, representado pela Caixa, e o referido município para a Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde sob o montante de R$ 217.273,22 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 17.273,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2008 a 12/1/2010, com o prazo final prorrogado para 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque, como então prefeitos de Sertânia - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008 celebrado, em 31/12/2008, para a " Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde " sob o montante de R$ 217.273,22 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 17.273,22 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2008 a 12/1/2010, com o prazo final prorrogado para 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste feito pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos gestores indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.